Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS INSALUBRES. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condená-lo “ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, graduado em 20% sobre o vencimento básico, férias e 13o salário, enquanto perdurar as condições insalubres, com termo inicial a partir de 17/06/2025” (ID 78604397).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a autora, que exerce o cargo de Técnico de Enfermagem com lotação na Gerência de Emergência da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), faz jus à percepção de adicional de insalubridade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é direito dos trabalhadores o recebimento de “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”. Ainda, de acordo com art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011, “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
4. O Decreto distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade, estabelece, em seu art. 3o, caput, que a caracterização da atividade insalubre será definida mediante perícia técnica nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. O laudo técnico produzido por perito judicial, em observância ao contraditório e ao devido processo legal, concluiu que a autora/apelada exerce atividades laborais em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, além de ter contato habitual e permanente com agentes biológicos. Cabível a concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, à luz do teor do art. 79, caput, da Lei Complementar distrital n. 840/2011.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.